Tribunal: TJDFT
Processo: 0742062-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0742062-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: ELIANA SEVERO DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação por Arbitramento no 0703072-54.2025.8.07.0018, proferiu sentença rejeitando as impugnações ao laudo pericial e declarando liquidado o julgado. A agravante elucida que a parte agravada ajuizou Liquidação de Sentença e que, realizada perícia, a agravante impugnou o resultado, mas que o Juízo rejeitou as impugnações, homologou o laudo e declarou liquidado o julgado. Salienta a necessidade de reformar essa decisão. Argumenta que os valores relativos às taxas administrativas e às contribuições extraordinárias não foram afastadas ou desconsideradas pelo julgado, motivo pelo qual devem ser deduzidas do valor apurado. Ressalta que a ausência desses abatimentos gera excesso de execução e enriquecimento ilícito. Destaca que as deduções possuem respaldo expresso no regulamento do plano de benefícios, sendo medida juridicamente necessária e compatível com a legalidade estrita. Enfatiza que a supressão das deduções previstas no regulamento do plano instauraria cenário de desequilíbrio atuarial, incentivando a judicialização como meio de obtenção de vantagens indevidas, em prejuízo ao princípio da isonomia no pagamento dos benefícios. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão e determinar que seja realizado novos cálculos deduzindo os valores devidos a título de taxa administrativa e contribuição extraordinária. Preparo devidamente recolhido, conforme certificado no ID 76808774. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo em parte a sentença agravada, proferida no ID 248625484 dos autos na origem: Cuida-se de liquidação por arbitramento da sentença de ID. 139201236 e da decisão de ID. 192744113, com o objetivo de apurar o montante devido a título de diferenças de complementação de aposentadoria, decorrentes da utilização de percentuais distintos entre homens e mulheres no cálculo da aposentadoria complementar. Devido às divergências apresentadas quanto ao cálculo apresentado pela parte requerente e à necessidade de apurar proporcionalmente as diferenças entre os percentuais, foi determinada a realização de perícia. O perito apresentou o laudo (ID. 233006016) com base nos documentos juntados e apontou como montante total devido pela parte requerida o valor de R$ 134.822,65 (cento e trinta e quatro mil oitocentos e vinte dois reais sessenta e cinco centavos), atualizado até março de 2025. A requerente impugnou o laudo sob o argumento de que: (i) o perito extrapolou sua função técnica ao deduzir taxas administrativas e contribuições extraordinárias, matéria de natureza estritamente jurídica, protegida pela coisa julgada; (ii) o título executivo não contempla tais deduções, configurando inovação e modificação indevida; (iii) a soma dessas deduções reduziu indevidamente o valor devido em R$ 25.378,69, sem critérios claros de cálculo; (iv) a inclusão tardia da discussão implica preclusão, pois a FUNCEF deixou de se manifestar no momento oportuno; (v) em processos similares o TJDFT rejeitou idênticas impugnações da FUNCEF (ID. 235699735). A requerida concordou com o valor indicado pelo perito (ID. 236206589). Instado a se manifestar, o perito aduziu que a sentença não é explícita quanto às taxas e contribuições e que a perícia não tem competência para decidir sobre inovação ou modificação do título executivo, matéria jurídica. Ao final, anexou dois cálculos: um considerando as deduções e outro sem deduções (ID. 239094000). Em manifestação, a requerida afirmou que: (i) a posição da autora é equivocada, pois as deduções são substanciais e inerentes à execução, não inovação processual; (ii) o título executivo condenou ao pagamento de parcelas vencidas e vincendas, mas estas sempre estiveram sujeitas às deduções ordinárias do plano, como ocorre com todos os participantes; (iii) as taxas administrativas e contribuições extraordinárias são obrigatórias, previstas em regulamento e na LC 109/2001; (iv) excluir tais deduções geraria enriquecimento ilícito da autora e desequilíbrio atuarial, além de privilegiar judicialmente alguns participantes em detrimento de outros. Ao final, requereu a homologação do laudo que aplica as deduções (ID. 242065404). É o breve relato. Decido. Conforme o julgado liquidando (ID. 139201236 e 192744113), as quantias a serem liquidadas correspondem à apuração do montante devido a título de diferenças de complementação de aposentadoria, decorrentes da utilização de percentuais distintos entre homens e mulheres no cálculo da aposentadoria complementar. A controvérsia restringe-se à possibilidade de dedução, na fase de liquidação, de valores relativos a taxas administrativas e contribuições extraordinárias. A ré foi condenada ao pagamento das parcelas vencidas nos 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação, não sendo autorizado qualquer desconto no débito. De acordo com o art. 336 CPC, a questão relativa aos descontos deveria ter sido alegada por ocasião da contestação, o que não ocorreu. Assim, considerando que não foi abordada a pretensão de desconto de taxa administrativa e de contribuições extraordinárias por ocasião da fase de conhecimento, incabível a discussão em sede de liquidação, diante da preclusão. Confira-se: (...) Logo, a impugnação apresentada pela parte autora deve ser acolhida, razão pela qual deverão ser considerados, para liquidação, os cálculos retificados apresentados pelo perito na planilha de ID. 239094001. Ante o exposto, declaro liquidado o julgado, cabendo à credora o valor de R$ 197.955,11 (cento e noventa e sete mil novecentos e cinquenta e cinco centavos reais onze centavos), atualizado até maio de 2025. Transitado em julgado, intime-se a credora para que requeira o cumprimento de sentença. A parte agravante insurge-se em face da sentença que rejeitou a impugnação aos cálculos realizados pelo perito, aduzindo ser necessário deduzir parcela de contribuição extraordinária e taxa administrativa do valor liquidando. Analisando-se os autos, principalmente a fase de conhecimento, verifica-se que a parte ora agravante não alegou em nenhum momento a necessidade de realizar tais deduções, consequentemente, o título executivo não previu que dos valores a serem pagos à parte agravada deveria ser realizada tal dedução. Necessário entender que a pretensão da parte agravada é inadmissível, pois inova em sede de liquidação e objetiva a alteração da coisa julgada, o que é proibido pelo ordenamento jurídico. Colaciono os dispositivos do Código de Processo Civil: Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: (...) § 4o Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou. Nesse sentido é pacífico o entendimento dessa Eg. Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. TAXA ADMINISTRATIVA E CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. INOVAÇÃO NA FASE EXECUTIVA. RECURSO DESPROVIDO. I.CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença não determinando a dedução da taxa administrativa e contribuições extraordinárias nos cálculos, por ausência de previsão no título executivo judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se deve haver dedução, na fase de cumprimento de sentença, de valores relativos à taxa administrativa e às contribuições extraordinárias previstas no regulamento do plano de previdência complementar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A inclusão de temas não previstos expressamente no título executivo judicial configura inovação vedada na fase executiva, por violar a coisa julgada (CPC, art. 509, § 4o). 4. A ausência de impugnação específica na fase de conhecimento acarreta preclusão lógica e temporal, impedindo a rediscussão da matéria (CPC, arts. 505 e 507). IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “É inadmissível a inclusão de valores relativos à taxa administrativa e contribuições extraordinárias na fase de cumprimento de sentença, quando ausentes do título executivo judicial.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 505, 507, 509, § 4o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1961370, 0744599-74.2024.8.07.0000, Rel.(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de j. 04/02/2025, p. 11/02/2025. (Acórdão 2038522, 0718532-38.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 11/09/2025.) DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE DESCONTO DE CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS E TAXA ADMINISTRATIVA. LIMITES DO TÍTULO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação apresentada por excesso de execução. A agravante sustenta a necessidade de desconto, do montante da condenação, de valores correspondentes às contribuições extraordinárias e à taxa administrativa, sob pena de quebra do princípio da isonomia entre os beneficiários e comprometimento do equilíbrio atuarial do plano REG/REPLAN Saldado, regulado pela Lei Complementar no 109/2001 e pelo art. 117 do regulamento interno. Argumenta que tais descontos visam garantir a sustentabilidade do plano, que se funda na solidariedade e no cumprimento equitativo das obrigações por todos os assistidos. Liminar recursal indeferida. Recurso contrariado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível na fase de cumprimento de sentença descontar valores relativos às contribuições extraordinárias e à taxa administrativa do crédito reconhecido judicialmente, à luz do regulamento interno do plano previdenciário e da legislação aplicável, ainda que tais rubricas não tenham sido objeto do título judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O título judicial delimita, de forma definitiva, os valores e os critérios da condenação, não sendo possível na fase de cumprimento incluir novas parcelas ou rubricas que não tenham sido discutidas ou reconhecidas na fase de conhecimento, sob pena de violação à coisa julgada. 4. A matéria relativa ao desconto de contribuições extraordinárias e taxa administrativa não foi suscitada oportunamente na fase de conhecimento, encontrando-se, portanto, atingida pela preclusão, já que a agravante não interpôs recurso para discutir tal questão no momento processual adequado. 5. Ainda que a Lei Complementar no 109/2001, em seus artigos 19 e 21, bem como o art. 117 do regulamento interno do plano, prevejam a possibilidade de cobrança de contribuições extraordinárias e taxa administrativa, tais descontos não podem ser efetuados na execução se não estiverem expressamente contemplados no título executivo judicial. 6. A tentativa de deduzir tais valores, apenas na fase de cumprimento de sentença, configura inovação vedada, pois extrapola os limites objetivos do julgado transitado em julgado, sendo inaplicáveis, no caso concreto, as disposições legais ou regulamentares invocadas pela agravante. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O desconto de contribuições extraordinárias e taxa administrativa no cumprimento de sentença referente a benefícios de previdência complementar fechada não pode ser admitido quando tais parcelas não foram objeto da fase de conhecimento nem estão expressamente previstas no título judicial transitado em julgado. Dispositivos relevantes citados: LC no 109/2001, arts. 19 e 21; CPC/2015, arts. 502 e 509. Jurisprudência relevante citada: não há jurisprudência expressamente citada no voto. (Acórdão 2026527, 0721395-64.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 12/08/2025.) DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCLUSÃO DE TAXA ADMINISTRATIVA E CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. COISA JULGADA. INOVAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 Agravo de instrumento interposto por entidade de previdência complementar contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, fundada na alegação de excesso de execução, em razão da ausência de dedução de valores referentes à taxa administrativa e contribuições extraordinárias, supostamente exigíveis conforme o regulamento da entidade e a legislação aplicável. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 Há duas questões em discussão: (i) definir se, na fase de cumprimento de sentença, é admissível o abatimento de valores referentes à taxa administrativa e contribuições extraordinárias, não previstos no título executivo judicial; (ii) verificar se essa pretensão configura violação à coisa julgada e inovação processual vedada. III. RAZÕES DE DECIDIR 1 O título executivo judicial, oriundo de sentença transitada em julgado, não contempla dedução de taxa administrativa ou contribuições extraordinárias. 2 A questão relativa ao abatimento de tais valores não foi suscitada durante a fase de conhecimento, atraindo a preclusão lógica e temporal. 3 A jurisprudência do STF no Tema 452 e no RE no 639.138/RS já afastou a tese de necessidade de nova fonte de custeio para concessão de benefícios isonômicos. 4 A ausência de impugnação aos cálculos apresentados na inicial implica presunção de veracidade, nos termos do art. 341 do CPC. 5. A pretensão de abater valores não previstos no título executivo judicial transitado em julgado — como taxas administrativas e contribuições extraordinárias — é vedada, por configurar afronta à coisa julgada, nos termos dos arts. 505, 507 e 508 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 5 Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “Não se admite, na fase de execução, o abatimento de valores relativos à taxa administrativa e contribuições extraordinárias quando tais parcelas não constarem expressamente do título executivo judicial transitado em julgado.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 341, 505, 507, 508; LC no 109/2001, art. 21. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 639.138/RS, Rel. Gilmar Mendes, Rel. p/ Acórdão: Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020; TJDFT, Acórdão 1972597, 0745983-72.2024.8.07.0000, Rel.: Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, julgado em 19/02/2025; TJDFT, Acórdão 1961370, 0744599-74.2024.8.07.0000, Rel.: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, julgado em 04/02/2025; TJDFT, Acórdão 1669549, Rel.: Diaulas Costa Ribeiro, julgado em 02/03/2023; TJDFT, Acórdão 1663585, Rel.: Hector Valverde Santanna, julgado em 08/02/2023 (Acórdão 2013230, 0710816-57.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de origem, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. A executada alegou excesso de execução em razão da ausência de dedução de contribuições extraordinárias e taxa administrativa nos cálculos apresentados pela exequente. A decisão agravada considerou que a impugnante buscava alterar a coisa julgada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de excesso de execução, fundamentada na ausência de dedução de contribuições extraordinárias e taxa administrativa não expressamente previstas no título executivo judicial transitado em julgado, pode ser acolhida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, e se a discussão sobre a fonte de custeio e o equilíbrio atuarial do plano de previdência privada pode ser reanalisada nesta fase processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A coisa julgada, nos termos do art. 502 do CPC, impede a rediscussão de matérias já decididas na fase de conhecimento, tornando incabível a impugnação ao cumprimento de sentença que visa modificar parâmetros fixados no título executivo judicial. 4. No caso concreto, a alegação de excesso de execução decorrente da ausência de descontos de contribuições extraordinárias e taxa administrativa não encontra respaldo no título executivo judicial, o qual não previu expressamente tais deduções. 5. Este Tribunal de Justiça já havia decidido, na fase de conhecimento, que não havia elementos que indicassem a necessidade de formação de fonte de custeio para garantir o pagamento do benefício em percentual equivalente ao fixado para os contribuintes do sexo masculino, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 639.138/RS (Tema 452). 6. Alegações genéricas de impacto financeiro e comprometimento do equilíbrio atuarial não são suficientes para afastar a exigibilidade da obrigação imposta no título executivo judicial. A matéria relativa à fonte de custeio e ao equilíbrio atuarial já foi apreciada e decidida, estando, portanto, acobertada pela coisa julgada. 7. A pretensão da agravante de incluir descontos não previstos na condenação transitada em julgado configura tentativa de alterar a coisa julgada por via inadequada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A fase de cumprimento de sentença não permite a rediscussão de matérias já apreciadas na fase de conhecimento, sob pena de violação à coisa julgada. 2. A ausência de previsão expressa no título executivo judicial de descontos relativos a contribuições extraordinárias e taxa administrativa impede sua inclusão na fase de cumprimento de sentença.” _____________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502 e 525, § 1o, VII. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 639.138/RS (Tema 452); TJDFT, Acórdão 1630373, 07456035120218070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022; TJDFT, Acórdão 788792, 20090111762468APC, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/5/2014; TJDFT, Acórdão 1941733, 0729718-92.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/11/2024; TJDFT, Acórdão 1942181, 0720282-12.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2024. (Acórdão 1994888, 0704806-94.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 20/05/2025.) Assim, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho que impossível suspender a decisão agravada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, dispensadas as informações de estilo. Ao agravado para apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 1 de outubro de 2025 17:25:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador